Tribunal: TJDFT
Processo: 0008758-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008758-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50745653, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de THEMISTOCLES ELEUTERIO CRUZ DE SOUZA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). No ID: 51326358, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação a TANIA HELY DA SILVA, THELY CARVALHO LOPES, TANIA GRACY CARVALHO DE MEDEIROS LUZ, TÂNIA PEREIRA ALVES MONTEIRO, TEODORICO JOSÉ LEAL DE MOURA, THARSIS MONTEIRO DE CASTRO CAMPOS, UMBERTO LUIZ MAGALHÃES e THAIS WALDOW DE SOUZA BARROS (ID: 43273422, 39977683 e 44075915) A servidora TELMA FERREIRA ALVES MONTEIRO foi excluída da execução (ID: 9567230). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 39977683). O requisitório referente a THEMISTOCLES ELEUTERIO CRUZ DE SOUZA foi expedido (ID: 46188131). II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de THEMISTOCLES ELEUTERIO CRUZ DE SOUZA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 50745653 e 51326358). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 19 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador